Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715586-44.2022.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o julgamento do IRDR 21. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 11/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator